Tribunal: TJSP
Processo: 1001986-04.2017.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação/Reexame necessário – Ação Civil Pública – Regularização das estruturas físicas das escolas estaduais do Município de Rio Claro/SP e obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB – Preliminar de ilegitimidade do Estado de São Paulo – Não ocorrência - Legitimidade do Estado na conservação de seu patrimônio – No mérito - Dever do Estado - Regularização devida - Evidente

Ementa:
Apelação/Reexame necessário – Ação Civil Pública – Regularização das estruturas físicas das escolas estaduais do Município de Rio Claro/SP e obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB – Preliminar de ilegitimidade do Estado de São Paulo – Não ocorrência - Legitimidade do Estado na conservação de seu patrimônio – No mérito - Dever do Estado - Regularização devida - Evidente risco à incolumidade física de crianças e adolescentes, em violação aos direitos fundamentais à segurança e educação - Inexistência de ingerência indevida do Poder Judiciário na administração – intervenção judicial que se dá ante a omissão do poder público em garantir medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais – Possibilidade de aplicação de multa pecuniária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer pelo Poder Público - Multa fixada em valor proporcional e razoável – Recursos ministerial, do Estado de São Paulo e reexame necessário desprovidos, mantida a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos